Tribunal: TCU
Processo: 022.272/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que determinou ao Banco do Brasil o envio periódico, a este Tribunal, de informações complementares aos extratos das contas específicas do Fundeb dos diversos entes beneficiados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente de acompanhamento, agora em fase de análise do pedido de reexame interposto pelo Banco do Brasil contra o Acórdão de Relação 7/2020 - Plenário, que determinou o envio periódico, a este Tribunal, de informações complementares aos extratos das contas específicas do Fundeb dos diversos entes beneficiados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. dar nova redação ao item 1.6.1 do Acórdão de Relação 7/2020 - Plenário, nos seguintes termos: "1.6.1. determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de 60 (sessenta) dias, e com fulcro no art. 26, inciso III, da Lei 11.494/2007, no art. 2o, § 1o, do Decreto 7.507/2011, e nos arts. 2o, inciso IV, e 3o da Portaria Conjunta-STN/FNDE 2, de 15 de janeiro de 2018, passe a encaminhar, mensalmente, a este Tribunal: a) extratos bancários das contas do Fundeb ajustados, de modo que seja possível identificar corretamente os beneficiários dos créditos a que os registros se referem; b) cópia eletrônica do demonstrativo das finalidades excepcionais indicadas pelos titulares das contas, nas transferências para beneficiários de natureza jurídica pública, nas movimentações abrangidas pelo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC BB-MPF), observando que essas informações devem guardar correlação direta com os extratos bancários das respectivas contas em meio eletrônico, de modo que seja possível identificar a finalidade excepcional de cada movimentação bancária, desde o início da vigência do TAC BB-MPF até a presente data;" 9.3. enviar cópia deste acórdão à recorrente, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Distrito Federal, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.